Tribunal: STF
Processo: ARE 1264835
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AGENTE POLÍTICO DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL. ALEGADA COMPATIBILIDADE DAS VANTAGENS COM REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. EXPRESSA VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS EM NORMA LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.989, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de artigos de Lei Municipal, reconheceu a compatibilidade do pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias com a remuneração por subsídio do detentor de mandato eletivo. Contudo, por força do próprio texto constitucional, impõe-se previsão expressa em norma local da remuneração das vantagens, sob pena de inviabilizar o pagamento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF. 
    O recurso não merece acolhida. Não se aplica, ao caso, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral, no julgamento do RE 650.898/RG, do qual fiquei redator para o acórdão. No referido paradigma, discutia-se a constitucionalidade de legislação municipal que concedia a agente político – remunerado por subsídio – o pagamento do terço constitucional de férias e 13º salário. No presente processo, discute-se a omissão legislativa no pagamento dessas parcelas.
    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da CF a servidores públicos civis. Nesse sentido, confira-se: 
    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator